Tribunal: TJES
Processo: 5004535-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004535-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DRIVISTON DE OLIVEIRA ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O agravante pretende a análise do pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico, diretamente por esta Câmara Criminal, sem que a matéria tenha sido analisada pelo Juízo de origem.

2. A defesa do agravante, em momento algum, formulou aludida pretensão no processo matriz, não sendo possível inaugurar a discussão em segunda instância, sob pena de supressão. Precedente do TJES.

3. Agravo regimental desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004535-48.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DRIVISTON DE OLIVEIRA ARAUJO - (AC)

COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
interposto por
DRIVISTON DE OLIVEIRA ARAÚJO
, eis que irresignado com a decisão monocrática (id. 8010773), que não conheceu da impetração, em razão da supressão de instância, pois o pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico, não foi debatido no Juízo de origem.

Em razões (id. 8050915), a defesa sustenta que a violação ao art. 226, do CPP, torna inválida a fundamentação da prisão preventiva, sendo pertinente a utilização do Habeas Corpus, para o reconhecimento da nulidade apontada.

Contudo, não vejo motivos para alterar a decisão monocrática, que não admitiu o Habeas Corpus.

Isto porque, o agravante pretende a análise do pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico, diretamente por esta Câmara Criminal, sem que a matéria tenha sido analisada pelo Juízo de origem.

Veja-se que, a defesa do agravante, em momento algum, formulou aludida pretensão no processo matriz, não sendo possível inaugurar a discussão, em segunda instância.

Sobre o tema, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Não há comprovação nestes autos de que as teses articuladas – como, por exemplo, a de impropriedade do reconhecimento fotográfico efetivado - foram efetivamente e previamente encaminhadas para deslinde junto ao juízo antecedente, e é de todo inapropriado que este Tribunal venha a promover pronunciamento judicial per saltum, que tende a suprimir uma instância
. (...)

- Pela impossibilidade de análise per saltum (supressão de instância) das teses articuladas; pela impossibilidade de manejo do habeas corpus sem provas pré-constituídas, e pela impossibilidade de reconhecimento de ilegalidade patente no caso concreto, acolhe-se a preliminar para não se conhecer do presente Remédio Constitucional.(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5010317-70.2023.8.08.0000,
Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
09/10/2023
)

Dessa forma, deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu da ordem de Habeas Corpus, em razão da supressão de instância.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial (id 8129036),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.